Tribunal: TJPA
Processo: 0822673-11.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822673-11.2024.8.14.0401

APELANTE: ANDREY ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO INFORMAL IMEDIATO. VALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a
8 anos e 9 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo
(arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal).

2.

O apelante pleiteia
absolvição por insuficiência de provas
, alegando nulidade decorrente da
inobservância das formalidades do art. 226 do CPP
no reconhecimento pessoal.

3.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e o parecer do órgão ministerial de segundo grau foi pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) verificar se há
provas suficientes
para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; e
(ii) definir se a
inobservância do art. 226 do CPP
no reconhecimento pessoal implica
nulidade da condenação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelos documentos do inquérito policial e pelos depoimentos colhidos em juízo.

4.

A autoria restou demonstrada pelos
depoimentos firmes e coerentes das vítimas
, que relataram com detalhes a dinâmica do crime e
reconheceram o apelante como um dos autores
, corroborados pelos
testemunhos dos policiais militares
que efetuaram a prisão em flagrante.

5.

Nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima possui especial relevância probatória
, quando harmônica com os demais elementos de convicção, conforme entendimento pacífico da jurisprudência (TJDFT, Apelação nº 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13/06/2024).

6.

A apreensão de
arma de fogo calibre .32
com o réu, minutos após o crime e no mesmo local indicado pelo rastreamento do celular da vítima, constitui
forte elemento corroborador da autoria
.

7.

A ausência de observância das formalidades do
art. 226 do CPP
não enseja nulidade, tratando-se de mera irregularidade quando a condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento formal, mas em
conjunto probatório robusto e convergente
(STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2023).

8.

O reconhecimento da vítima foi
espontâneo, imediato e não induzido
, realizado no momento da prisão, sendo válido por se tratar de reconhecimento informal e circunstancialmente seguro.

9.

Os
depoimentos dos policiais militares
, prestados sob o crivo do contraditório, possuem
presunção de legitimidade
e valor probatório suficiente quando coesos e compatíveis com as demais provas dos autos (TJDFT, Ac. 1986164, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 03/04/2025).

10.

A defesa não apresentou provas capazes de infirmar a versão acusatória, limitando-se a alegações genéricas e não demonstrando a ocorrência de qualquer nulidade processual ou dúvida razoável sobre a autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação em crime de roubo majorado.

2.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP configura mera irregularidade quando o reconhecimento da autoria não é o único elemento de prova.

3.

O reconhecimento informal e imediato do acusado pela vítima, confirmado por outras provas, é válido e apto a amparar condenação penal.

4.

Depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório, possuem valor probatório idôneo quando coerentes com o restante do acervo fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, e 70; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJDFT, Apelação nº 0703813-03.2020.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 13/06/2024.

·

TJRO, Apelação Criminal nº 0002592-95.2018.822.0002, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 08/05/2024.

·

STJ, AgRg no REsp nº 2.061.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2023.

·

TJDFT, Acórdão nº 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 03/04/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe
negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDREY ARAÚJO DA SILVA

apela de sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pelo delito previsto nos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 70, todos do CP.

Em suas
razões recursais,
requereu a
absolvição por insuficiência de provas, sustentando, no ponto, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP (ID 26035578).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 26035581).

Nesta superior instância,
o
custos legis
se manifestou

pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26148313).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

No dia 25 de outubro de 2024, por volta de 12h00, no correspondente bancário “Empréstimo Consignado”, situado na Travessa Barão do Triunfo, n. 165, Bairro da Sacramenta, nesta cidade, o denunciado, em concurso com outro indivíduo, não identificado, e mediante grave ameaça produzida com uso de arma de fogo, revólver calibre 32, subtraiu os pertences das vítimas: um notebook Lenovo, um aparelho celular Samsung e uma aliança de ouro de C. B. da C.; um notebook Lenovo, um aparelho celular Iphone 11, uma aliança de ouro e uma bolsa contendo documentos pessoais e cartões bancários de C. B. da C. da S.

As ofendidas trabalhavam no estabelecimento do qual C. B. da C. é proprietária, quando foram surpreendidas pelos ladravazes, sendo o denunciado quem portava a arma de fogo e recolheu os bens ao norte referidos, antes de empreenderem fuga.

Por meio do celular de C. B. da C. da S., foi possível rastrear onde supostamente se encontrava a dupla, Passagem Lobato, n. 12, Bairro do Barreiro, pelo que as vítimas acionaram uma guarnição da Polícia Militar, que compareceu ao local, abordou e prendeu apenas o denunciado, na posse do artefato e três munições de mesmo calibre (auto de fl. 16 do 130026181), ao passo que seu comparsa conseguiu evadir-se, possivelmente em poder do produto do crime, não recuperado.

Assim agindo, tem-se que o denunciado incorreu nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo o

prosseguimento do feito nos ulteriores de direito, com a notificação das vítimas e das testemunhas abaixo apontadas para virem a juízo depor sobre os fatos, até condenação final (ID 26035500).

São os fatos.

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FACE A INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

O apelante fora condenado pela
prática delitiva descrita nos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 70, todos do CP,
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como através das declarações prestadas ao longo de toda a instrução processual.

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra das vítimas, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

Neste sentido, cabe rememorar trechos do depoimento da vítima C. B. da C. relatou que nesse dia estava trabalhando no local informado na denúncia quando ouviu um barulho na grade de entrada e viu um homem entrando, anunciou o assalto, mostrando que estava armado, sentou em uma das cadeiras com uma mochila e começou a recolher computadores, celulares e outros pertences que estavam nas mesas. Disse que, em seguida, um segundo elemento adentrou no local e recolheu outros pertences. Por fim, eles também roubaram suas alianças e fugiram, deixando o cadeado da porta aberto. Afirmou que, após o ocorrido e fuga dos homens, lembrou que seu celular estava embaixo da mesa e não tinha sido levado, pelo que passaram a rastrear o paradeiro dos assaltantes. Respondeu para o MP que o primeiro elemento estava de boné posicionado normalmente na cabeça e o segundo de rosto limpo, mas aquele se sentou bem na sua frente. Disse, também, que não viu se o segundo elemento estava armado, não tendo visto como os dois homens chegaram ao local. Alegou que os objetos subtraídos não foram recuperados e deixaram prejuízo material, além do trabalho armazenado nos computadores e que gastaram cerca de 10 mil reais para adquirir novos equipamentos. Afirmou que, após o rastreamento, o denunciado foi preso e que foi para a Delegacia, mas não o viu preso, tendo o visualizado em uma foto enviada do celular de sua irmã. Sustentou que o primeiro elemento era de estatura baixa, cor clara, blusa branca e short claro, boné claro, porém, na fotografia que viu, ele já estava sem camisa. Alegou que o segundo tinha os cabelos com luzes, mais alto que o primeiro e que não conhecia os assaltante. Informou que na Delegacia viu uma arma de fogo que tinha sido apreendida com o preso e que, desde a fuga, até a prisão demorou menos de uma hora. Para a defesa do acusado esclareceu que a empresa trabalha com empréstimos consignados, sendo um correspondente bancário e que tinha uma câmera interna, mas não possuía a vigilância armada, porém a filmagem não pegou o momento do assalto, por isso não entregou na Depol. Informou que não há câmeras externas. Por fim, explicou que a câmera interna funciona com internet, por isso, fica oscilando e não pegou a ação criminosa.

No mesmo sentido a vítima C. B. da C. da S. relatou que nesse dia estava trabalhando no escritório quando um elemento entrou, levantou a blusa e mostrou uma arma de fogo, mandando que ninguém gritasse e sentando na frente das vítimas, em cadeira destinada ao atendimento, passou a recolher os bens do local, como notebooks, celulares e perguntou por dinheiro. Disse que chegaram a pedir para eles não levarem os instrumento usados para o trabalho, mas eles não ouviram. Alegou que foram roubados também as suas alianças. Acrescentou que o segundo elemento também entrou no recinto e ajudou na ação criminosa e que, em seguida, fugiram, deixando o cadeado aberto, pelo que pediram ajuda de pessoas que passavam. Disse que, após a fuga, lembraram os assaltantes não tinham levado o celular da sua irmã, pelo que pegou o aparelho e passou a rastrear os assaltantes pelo localizador do seu celular roubado; que em seguida tentou acionar a Polícia Militar que estava em viatura na Ponte do Barreiro, mas ninguém atendeu, então adentrou em um carro particular que lhe ajudou até encontrar outra viatura que foi acionada e passou a seguir o rastreamento, sendo que depois de alguns instantes, os acusados foram localizados, um foi preso e o outro conseguiu fugir. Disse que a pessoa presa foi reconhecida como aquele que primeiro adentrou na loja, estava armado e recolheu os objetos, porém nada foi recuperado durante a prisão. Acrescentou que a sua bolsa foi deixada na escola de sua filha dias depois. Afirmou que, com a prisão do denunciado, o rastreamento desapareceu. A defesa do acusado respondeu que na loja tem câmera de segurança, conectada por internet, porém não pegou o momento da ação criminosa porque o serviço é deficiente.

A testemunha Damerson Henrique da Silva Tenório, policial militar declarou que estavam em rondas quando a vítima lhes acionou e informou o roubo, bem como a localização em tempo real de um aparelho celular roubado, que estava sendo rastreado. Disse que a vítima embarcou na viatura e seguiram em diligências. Afirmou que viu o denunciado se aproximar correndo, sendo reconhecido pelas características repassadas pela vítima, pelo que resolveu fazer a abordagem, explicando que encontrou, nas partes intimas dele, um revólver calibre 32. Alegou que efetuaram diligências em busca dos objetos, pelas redondezas, mas nada foi encontrado. Confirmou que a vítima estava na viatura no momento da abordagem e reconheceu o denunciado ainda no local. Acrescentou que chegou a visualizar outro elemento, que o acusado estava sinalizando, também em fuga, mas não deu para abordá-lo em razão da baixa quantidade de policiais, por segurança, no momento. Afirmou que continuaram as diligências em busca do aparelho celular, que continuava sendo rastreado, chegaram a procurar em um terreno baldio, mas não conseguiram localizá-lo.

A testemunha Felipe Heverton Carvalho dos Santos, que também é policial militar, declarou que estavam em patrulhamento pelo canal São Joaquim quando uma senhora os acionou e informou que tinha sido vítima de roubo com arma de fogo e mostrou a localização de um celular, que fora roubado, e estava sendo rastreado. Disse que, na viatura, a vítima informou as caraterísticas dos nacional que tinha efetuado ao roubo, sendo que foram até o local, onde encontraram o acusado, que tinha as mesmas características informadas. Acrescentou que, durante a abordagem, encontraram uma arma de fogo calibre 32 na cintura dele. Explicou que a vítima estava com um celular, acompanhando a localização do aparelho que tinha sido roubado, que dava na rua onde estava o acusado. Disse que a vítima confirmou com veemência a participação do denunciado e de outro elemento na ação criminosa. A testemunha disse, ainda, que o acusado estava na companhia de um outro elemento, que conseguiu se evadir e não foi abordado. Afirmou que o celular rastreado não foi encontrado com o acusado, mas a localização do rastreamento indicava as proximidades da residência do dele. Ao juízo respondeu que, ao ser preso, o denunciado estava sem camisa, vestindo um short, com cabelo baixo, barba por fazer, e armado e que o elemento visualizado antes de correr estava com uma mochila (ID 26035549 - Pág. 3/5
).

Na fase policial, o acusado negou os fatos (ID 26035484 - Pág. 11) e, em juízo, asseverou conforme consta na decisão objurgada, transcrita novamente no essencial:

O denunciado Andrey Araújo da Silva negou prática do crime de roubo, esclarecendo que foi abordado ao sair de sua casa e foi preso porque estava armado. Disse que, no momento da abordagem, estava sozinho e não viu ninguém fugindo, esclarecendo que estava saindo de sua casa para ir até a casa de seu pai. Respondeu que, no momento da prisão não estava com a barba por fazer, estava sem barba. Afirmou que estava armado porque tinha saído há pouco tempo da prisão e temia pela sua vida. Disse que nada sabe a respeito do assalto e assumiu apenas o porte de arma na Depol. Nada soube dizer a respeito do assalto às vítimas, assumindo apenas a posse da arma. Alegou, também, que estava andando na rua no momento da prisão e chegou a ver a vítima, que também lhe viu. Acrescentou que os policiais bateram uma foto sua e levaram para a vítima fazer reconhecimento, entretanto, disse ter ouvido a vítima falar para os policiais que não o reconhecia. Afirmou que portava uma arma calibre .32 carregada (ID 26035549 - Pág. 5).

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Em acréscimo, no que concerne ao pleito da defesa quanto a
inobservância ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,
sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperiosa a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Vejamos:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3. [...]. Recurso conhecido e não provido (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o Delegado da Polícia Civil, ouvido em juízo, relatou que sua equipe conseguiu levantar a identidade da quadrilha que estava realizando assaltos a bancos na região, que foram comparadas as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima com algumas obtidas em redes sociais, sendo passível identificá-lo.
3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
4. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias, em relação ao conteúdo das imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão do réu,
sendo certo que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. [...]. ABSOLVIÇÃO. [...].
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
CONDENAÇÃO [...]. I – [...].
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – [...]. XI - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1986164, 0717500-23.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025, grifos nossos).

No ponto, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Neste sentido, não merece prosperar o pleito defensivo de absolvição por ausência de provas.
De acordo com o que foi apurado na instrução criminal, após a fuga dos assaltantes, uma das vítimas passou a rastrear um aparelho celular, que havia sido roubado por eles, pelo que, contando com ajuda de uma guarnição policial, passou a seguir os dados de localização e acompanhar o trajeto dos assaltantes, que pararam nas proximidades da casa do denunciado Andrey. Nesse momento dois policiais desceram da viatura para incursão a pé, porém, ao

visualizar a chegada da polícia, o comparsa do denunciado fugiu portando uma mochila e escapou sem ser identificado.

Já o denunciado Andrey, que ficou no local, foi identificado pelas

características físicas fornecidas pela vítima e abordado pelo Policial Damerson, que encontrou em poder dele, uma arma de fogo calibre. 32.
A vítima, que estava na viatura policial acompanhando toda a diligência, então, identificou de imediato o homem preso como sendo um dos autores do crime.

Logo, não há que se falar em inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, uma vez que não se trata de procedimento formal de reconhecimento, mas sim, de um reconhecimento informal realizado pela vítima logo após o crime que é válido, pois foi espontâneo, imediato e sem indução policial, além de estar corroborado com outras provas robustas, como a apreensão do crime com o réu no momento da prisão, monitoramento do celular da vítima que levou até ele, muito embora não estivesse com os objetos do outro, não podemos perder de vista que o outro comparsa também foi visualizado com ele e ao avistar a viatura empreendeu fuga, e só um foi preso, exatamente o que estava com a posse da arma.

Ademais, o acusado foi primeiramente identificado pelo policial, a partir das características físicas e vestimentas informadas pela vítima, a qual estava presente no local da prisão e confirmou que aquela pessoa abordada – frisa-se, com todas as características de um dos assaltantes – era, de fato, a pessoa que tinha lhe assaltado minutos antes. Portanto, não há que se falar em nulidade (ID 26035549 - Pág. 6).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos autoriza o decreto condenatório
.

Por derradeiro, quanto a irresignação defensiva acerca da
negativa da vítima em fornecer as imagens das câmeras de segurança de sua empresa,
como bem pontuou o órgão acusador em sede de contrarrazões
“por outra, a defesa não comprovou que as imagens das câmeras de segurança seriam essenciais para a elucidação dos fatos e não há qualquer garantia de que as câmeras teriam captado o momento exato do crime ou que as imagens seriam claras o suficiente para identificar os autores. A alegação de “perda de uma chance” é meramente especulativa, baseada na presunção da Defensoria Pública de que as imagens seriam favoráveis ao apelante. O descumprimento da Lei Estadual n. 7.490/2010, que estabelece a obrigatoriedade de serviço de segurança com câmeras em casas lotéricas, agências dos correios, caixas eletrônicos e onde existir o serviço de correspondente bancário no Estado do Pará, pode acarretar sanções administrativas para a vítima, mas não tem o condão de anular as provas do crime ou de absolver o recorrente. De outra banda, o acusado simplesmente deixou de comprovar o álibi alegados em sua defesa, não apresentando nenhuma prova de que estava apenas na frente de sua casa portando uma arma para defesa pessoal”
(ID 26035581 - Pág. 4).

Dessa forma, não acolho o pleito defensivo.

2 – DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço o recurso e lhe
nego provimento,
conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025